Tribunal: STM
Processo: 7000907-62.2020.7.00.0000
Classe: RECURSO DE OFÍCIO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000907-62.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: JUÍZO DA AUDITORIA DA 6ª CJM
RECORRIDO: ADAILTON DO NASCIMENTO COSTA
ADVOGADOS: JOSE OSMAR COELHO PEREIRA PINTO (OAB: BA34174) E PEDRO VICTOR
MACHADO (OAB: BA44883)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
08/03/2021 a 11/03/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, negou provimento ao recurso de ofício, para manter inalterada a
decisão proferida pela Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da Auditoria da
6ª CJM, que determinou a suspensão do ato de interrogatório designado em prazo
exíguo pelo Encarregado do IPM nº 7000100-56.2020.7.06.0006, nos termos do
voto do Relator Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
JOSE GARCIA DE FREITAS JUNIOR

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 19/03/2021 19:15:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212617955b
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000907-62.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
RECORRENTE: JUÍZO DA AUDITORIA DA 6ª CJM.
RECORRIDO:
ADAILTON DO NASCIMENTO COSTA.
ADVOGADOS: DR. JOSE OSMAR COELHO PEREIRA PINTO e DR. PEDRO VICTOR MACHADO.

EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO. JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR. JUÍZO DE PISO.
CONCESSÃO DA ORDEM. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO. ATO DE
INTERROGATÓRIO. INTIMAÇÃO. INDICIADO. COMPARECIMENTO. PRÓXIMO DIA ÚTIL.
REALIZAÇÃO. OITIVA. CARATERIZAÇÃO. PRAZO EXÍGUO. MANUTENÇÃO. DECISÃO
RECORRIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
Caracteriza-se como prazo exíguo o lapso temporal de apenas um dia útil entre a data da
intimação do indiciado e a data designada para sua oitiva perante o Encarregado do IPM,
haja vista que a realização de inquirição do investigado, à revelia de prazo razoável para seu
conhecimento adequado do feito, viola os princípios constitucionais da ampla defesa e do
contraditório. In casu, mostra-se adequada a referência ao interstício de sete dias
estabelecido no art. 402 do CPPM.
Dessa forma, a decisão ora submetida ao duplo grau de jurisdição não merece qualquer
reparo, devendo ser desprovido o recurso de ofício.
Negado provimento. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alt Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de
ofício, para manter inalterada a decisão proferida pela Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da
Auditoria da 6ª CJM, que determinou a suspensão do ato de interrogatório designado em prazo exíguo
pelo Encarregado do IPM nº 7000100-56.2020.7.06.0006.
Brasília, 11 de março de 2021.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Ofício interposto pela douta Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da Auditoria
da 6ª Circunscrição Judiciária Militar, por meio do qual submete à apreciação desta Corte Castrense,
decisão da própria Recorrente, proferida em 2 de outubro de 2020, nos autos do Mandado de Segurança
(MS) nº 7000090-12.2020.7.06.0006, impetrado pela Defesa do investigado Suboficial da Marinha
ADAILTON DO NASCIMENTO COSTA contra ato praticado pelo Encarregado do IPM nº 7000100-
56.2020.7.06.0006 .
No referido writ, o Impetrante requereu[1], liminarmente, a concessão da ordem, objetivando a
suspensão da inquirição designada pelo Encarregado para 14 de setembro de 2020 (segunda-feira), uma
vez que sua intimação para comparecimento ao ato ocorreu no dia 11 imediatamente anterior (sexta-
feira), bem como, a determinação para que a autoridade coatora redesignasse o ato com prazo razoável
para o efetivo exercício do direito à ampla defesa do investigado.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 19/03/2021 19:15:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212617955b
Em 13 de setembro de 2020, a douta Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da Auditoria da 6ª CJM
concedeu liminar[2] para suspender o ato de interrogatório designado pelo Encarregado do IPM para o dia
14 de setembro de 2020, e, também, para que fosse disponibilizada cópia integral dos autos do IPM ao
Advogado do impetrante, sendo indeferido o pedido de redesignação do ato, haja vista que, na fase
inquisitorial, esta atribuição é exclusiva da Autoridade Policial, conforme art. 13, alínea "c", do CPPM.
A teor da Sentença prolatada[3] em 2 de outubro de 2020, a concessão da antecipação de tutela
requerida foi satisfativa, restando o mérito totalmente apreciado em sede de liminar. Assim, ratificando a
decisão liminar que concedeu parcialmente o mérito, o Juízo a quo determinou a extinção do mencionado
mandamus com resolução do mérito.
Dessa forma, a Juíza prolatora da decisão em tela recorre de ofício a esta Superior Instância, com
base no art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009[4].
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr.
José Garcia de Freitas Júnior, opinou pelo conhecimento e pelo não provimento do presente recurso,
mantendo-se in totum a Decisão recorrida.
É o relatório.

VOTO

Nos termos do no art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/09, conheço do presente recurso de ofício.
Conforme já relatado, o Impetrante requereu a concessão da ordem no MS nº 7000090-
12.2020.7.06.0006, objetivando a suspensão da oitiva designada pelo Encarregado para 14 de setembro
de 2020 (segunda-feira), uma vez que sua intimação para comparecimento ao ato ocorreu no dia 11
imediatamente anterior (sexta-feira), bem como, a determinação para que a autoridade coatora
redesignasse o ato com prazo razoável para o efetivo exercício do direito à ampla defesa do investigado.
A ordem foi concedida, liminarmente, e o ato de interrogatório do investigado foi suspenso com
determinação para que sua remarcação conferisse prazo razoável, com observância aos princípios da
ampla defesa e do contraditório, utilizando-se como referência o prazo de 7 (sete) dias previsto no art.
402 do CPPM.
Sabe-se que uma das características do inquérito policial, e isso se estende ao inquérito policial militar, é
seu caráter célere. Entretanto, o Encarregado não pode utilizar-se de prazos exíguos que violem os
princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
Assim, mostra-se irreprochável a referência ao prazo estabelecido no art. 402 do CPPM, como garantia do
efetivo direito à ampla defesa e ao contraditório, in verbis:
Art. 402. Prestado o compromisso pelo Conselho de Justiça, o auditor poderá, desde logo, se
presentes as partes e cumprida a citação prevista no art. 277, designar lugar, dia e hora
para a qualificação e interrogatório do acusado, que se efetuará pelo menos sete dias após
a designação.
E é o que se infere do fragmento da Decisão da Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da Auditoria da
6ª CJM (evento 1), ora recorrida, a saber:
"(...) Verifica-se que a decisão liminar monocrática, proferida na data 13/09/2020 por este
Juízo, concedeu a ordem sob o fundamento do Art. 7º da Lei 12.016/2009, pois a realização
do ato de interrogatório ora impugnado resultaria na ineficácia da medida e por conta do
risco iminente ao direito líquido e certo do investigado e do seu Advogado a um prazo
razoável para conhecimento adequado do feito (...)".
Dessa forma, a decisão ora submetida ao duplo grau de jurisdição não merece qualquer reparo, devendo

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 19/03/2021 19:15:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212617955b
ser desprovido o recurso de ofício.
É o quanto basta.
Ante o posto, nego provimento ao recurso de ofício, para manter inalterada a decisão proferida pela
Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da Auditoria da 6ª CJM, que determinou a suspensão do ato de
interrogatório designado em prazo exíguo pelo Encarregado do IPM.

[1] Evento 1 do MS.
[2] Evento 5 do MS.
[3] Evento 30do MS.
[4] Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.
§ 1º. Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo
grau de jurisdição.